Tribunal: TJMT
Processo: 0018880-28.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018880-28.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DULCELINA DE SOUZA - CPF: 408.599.592-87 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA APOSENTADO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0018880-28.2019.8.11.0055

APELANTE:

DULCELINA DE SOUZA

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DULCELINA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
MMo Juiz Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação de Rescisão de Contrato e Anulação de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais e Materiais n. 18880-28.2019.811.0055 (Cód. 320185)
,
ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que recebe o beneficio previdenciário de no 107.789.759-3 e que ao fazer uma auditoria em suas finanças descobriu que a recorrida descontava de seus vencimentos uma quantia a título de cartão de crédito.

Informa que realizou 5 (cinco) empréstimos consignados referente aos contratos no 548769360, 585303786, 551414860, 560613413, 560955577, no entanto, desconhece origem apenas deste empréstimo via cartão de crédito – RMC.

Argumenta que o negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. No entanto, apesar de ser idosa e analfabeta, não existem preenchidos os requisitos para a validade do negócio jurídico, teor do que exige o artigo 104, inciso III, c/c artigo 166, inciso IV, todos do Código Civil.

Menciona que nunca teve a intenção de contratar o cartão de crédito, de forma que foi induzido a confundir o objeto da contratação. Diante disso, aduz que a falta de transparência e clareza da prestação do serviço bancário oferecido demonstra claramente a sua má-fé.

Ressalta que segundo as faturas colacionadas nos autos é possível vislumbrar que inexiste qualquer prova por parte da recorrente. Aduz que a dívida nunca será paga, pois os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos, conforme se infere nas próprias faturas, fazendo com que os referidos descontos sejam por prazo indeterminado.

Destaca que é ônus do réu comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo que o atual Código de Processo Civil prevê a distribuição do ônus da prova, principalmente quando há dificuldade ou impossibilidade de produção probatória. Além disso, destaca que a distribuição do ônus da prova é reforçada pelo art. 6o, inciso VIII do CDC.

Consequentemente, defende ser perfeitamente cabível a indenização por danos morais, haja vista a conduta maliciosa da apelada e ainda a repetição do indébito em dobro, diante da má-fé da recorrida.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para cancelar definitivamente os descontos realizados a título de cartão de crédito, devendo alternativamente o empréstimo concedido ser revisado para empréstimo consignado, bem como restituir em dobro os valores excedentes descontados de seu salário e ainda o pagamento de indenização por danos morais a serem fixados em R$15.000,00 (quinze mil reais), e o pagamento das custas e honorários sucumbenciais advocatícios a serem suportados pelo banco requerido (Id. 76788951).

As contrarrazões foram ofertadas, suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, anuncia que a recorrente teve acesso a todas as cláusulas do contrato celebrado, de modo que não pode alegar desconhecimento. Sustenta acerca da impossibilidade de converter o empréstimo realizado na modalidade de cartão de crédito para consignado e ainda informa que a instituição recorrida trabalha com as taxas de juros abaixo da praticada no mercado.

Por fim, defende ser incabível a condenação por dano moral, uma vez que ausente qualquer ato ilícito praticado pela recorrida e ainda a ausência de elementos caracterizadores da repetição do indébito, razão pela qual requer o desprovimento do recurso (Id. 76788960).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 70373978 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
DULCELINA DE SOUZA
ajuizou ação de rescisão de contrato e anulação de cláusula contratual c/c repetição de indébito de parcelas pagas e indenização por danos morais e materiais em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese, que realizou o empréstimo consignado, mas restou ludibriado com outra operação, qual seja, a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável, no entanto, nunca creditou nenhum valor em sua conta bancária.

Diante disso, postulou pelo cancelamento definitivo os descontos realizados a título de cartão de crédito, repetição do indébito das quantias creditadas a mais, em dobro e indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária.

Pois bem. Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do débito constantes nas faturas anexas.

Nota-se que a autora é pensionista, e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar o autor/apelante, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a autora alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a requerente na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à requerida comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora demandante, o que não restou observado a contendo.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois foi disponibilizado a autora o importe de R$1.065,26, no banco 237, agência 1249, conta corrente 21.195-8 (id. 76787965 - Pág. 2).

Diante disso,
deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado do INSS
, por força do disposto no artigo 51, §2o do CDC
[1]
, mediante a taxa de juros de 2,23 ao mês, aplicável à época da contratação (14/03/2016), mediante liquidação de sentença.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pelo autor (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica “cartão de crédito” ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento do autor, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de
má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso,
consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido o pedido da autora/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a intenção de contratar um empréstimo consignado, conforme outros empréstimos consignados que já vinha sendo liquidado. Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. In casu, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que esta celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada. Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado à consumidora, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. Para que haja a condenação por litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.”
(TJ-MT 10110051820208110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.
Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(TJ-MT 10465341520198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para pensionista do INSS,
mediante a taxa de juros de 2,23 ao mês; e ainda determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência, considerando que a autor-recorrente decaiu de parte mínima dos pedidos, com arrimo no art. 86,
caput
, do CPC, inverto o ônus da sucumbência, a fim de que a requerida arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, consistente na diferença entre o que pediu e o que aqui restou concedido, apurável também em liquidação de sentença, sendo o valor encontrado a esse título devidamente corrigido pelo INPC, entre a data do ajuizamento até efetivo pagamento, com fulcro no art. 85, §2o, do mesmo
Códex
.

É com voto.

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021